Tribunal: TJSP
Processo: 2266293-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – ADPF EXPIRADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de revogação da decisão que suspendeu a liminar de reintegração de posse - Cabimento – A ADPF - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - 828 do STF teve seu prazo expirado em 22/10/2022 – Ademais, conforme parecer do MPSP, não se trata a

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – ADPF EXPIRADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de revogação da decisão que suspendeu a liminar de reintegração de posse - Cabimento – A ADPF - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - 828 do STF teve seu prazo expirado em 22/10/2022 – Ademais, conforme parecer do MPSP, não se trata a espécie de desocupação coletiva - Decisão reformada.

Recurso provido.